Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-77.2011.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000693-77.2011.8.14.0019

APELANTE: LISANIAS DOS REIS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000693-91.2011.814.0019

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA

APELANTE: LISANIAS DOS REIS ROCHA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO: ADALBERTO DA MOTA SOUTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO.
ART. 121, § 2º, II DO CPB.
(HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL)

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
O juiz na sentença ao valorar
culpabilidade, motivo, circunstância e consequências do delito
negativamente, entretanto tal justificativa dessas circunstancias judiciais constante no artigo 59, do Código Penal não extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação utilizada é inidônea,
restando evidente o erro do magistrado. Devendo a pena base ser aplicada no seu mínimo legal, qual seja,
12 (doze) anos de reclusão
.

PREQUESTIONAMENTO.
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo
.

RECURSO
CONHECIDO
e
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato.

.

Belém-PA, 16

de maio de 2022.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

AACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000693-91.2011.814.0019

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA

APELANTE: LISANIAS DOS REIS ROCHA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO: ADALBERTO DA MOTA SOUTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LISANIAS DOS REIS ROCHA
,
contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Vara Única de Curuçá que
CONDENOU
o apelante às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.7404344)
que no dia 11/08/2011, por volta de 01:00h, no interior do imóvel da vítima, localizada na Rua Gonçalo Ferreira, na Comarca de Curuçá, o denunciado LISANIAS DOS REIS ROCHA ceifou a vida da vítima LEIDIENE DA SILVA REIS. O crime ocorreu quando o denunciado chegou em casa e pediu para ver o telefone celular da vítima, momento que começou uma discussão entre o casal, e o denunciado pegou uma pernamanca e partiu para cima da vítima, desferindo várias pauladas na cabeça da vítima, que não suportou os ferimentos e veio a óbito no local.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§ 2º, II,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 06 de maio de 2019.

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular (id.7404370) julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
LISANIAS DOS REIS ROCHA
pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II,
do Código Penal,
sendo a pena final de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em
razões recursais A Defensoria Pública
(id.7404371), requereu: 1) o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e 2) prequestionamento da matéria

Em
contrarrazões
(id.7404371), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu IMPROVIMENTO, com a manutenção “in totum” da r. sentença como medida de inteira justiça.

Nesta
Superior Instância
(id.8462128),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Com supedâneo no princípio da devolutividade do recurso ou
tantum devolutum quantum

appellatum
, pelo qual somente será apreciado o objeto da insatisfação demonstrada no recurso, passo a analisar os fundamentos do presente apelo que se circunscrevem no pedido de redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e a modificação do regime de pena
.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar.

Quanto ao apelo, este consiste no
inconformismo do apelante com relação ao
quantum
de pena cominado, alegando não ter havido análise escorreita das circunstâncias do art. 59,
incorrendo a sentença em erro e injustiça na análise de tais circunstâncias, resultando em pena
desproporcional.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“
culpabilidade
do réu é elevada visto que sua conduta exteriorizou uma atitude violenta, perversa, quando ceifou a vida da vítima, atingindo-a com golpes de pernamanca; Não há registro de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado. Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social, bem como da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Os
motivos e as circunstâncias
são desfavoráveis, visto que não tinha qualquer razão para agir da forma como procedeu, atuando simplesmente de forma bárbara e vil. As
consequências
não podem figurar em seu favor, pois foram de gravidade intensa. O comportamento da vítima em nada influenciou à prática do delito. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Posto isto, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir a conduta do acusado LISANIAS DOS REIS ROCHA, CONDENO o réu tendo como a pena base de 15 (quinze) ANOS DE RECLUSÃO.
Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 15 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, II do CP), tendo valorado as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, referentes à
culpabilidade, motivos, circunstância e consequências do crime,
em seu desfavor.

Na
2ª fase
,
o juízo
a quo
reconheceu a incidência de circunstâncias atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, e agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, estabelecendo a pena intermediária em 15 anos de reclusão.

Na
3ª fase
,
não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a pena em concreto permaneceu fixada no patamar anterior de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]”.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:

“O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”

(
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418
)
:

“...
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”.

No mesmo sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
)
, ensina que,
verbis
:

“.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...”.

No presente caso, tenho que o juízo singular ter incidido em
error in judicando,
uma vez que não valorou as circunstâncias judiciais relativa à
culpabilidade, motivo, circunstância e consequências do crime
de forma escorreita, pois não a justificou/fundamentou devidamente, tendo a considerado negativa, mas a valorado de forma vaga e genérica para agravar a reprimenda, quando é
cediço que ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“... Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) ...”.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO.
DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO
DA PENA
-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.
(...). HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. A valoração negativa
das
circunstâncias judiciais foi feita com considerações vagas,
genéricas,
sem
fundamentação
objetiva, portanto inadequadas para justificar a exasperação, pois o Magistrado não indicou nenhum fato concreto que justificasse a valorização negativa
das
circunstâncias
. [STJ. AgRg no HC 202233 / ES. Relª. Minª. Laurita Vaz. Publicação: 28/5/2013]

Imperioso se faz reconhecer que as referidas circunstâncias não estão devidamente fundamentadas, pois a perda de uma vida é inerente ao crime de homicídio e apesar de entender que deve ser respeitada a discricionariedade atribuída ao julgador monocrático pelo art. 59 do CP, entendo que deve também o julgador
ad quem
corrigir a dosimetria quando denotar algum erro em sua cominação.

Vejamos então o dispositivo legal,
verbis
:

Art. 121
- Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

II - por motivo fútil;

Pena - reclusão,
de doze a trinta anos
.

Percebe-se que o dispositivo prevê pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos, tendo o magistrado a
quo
, na 1ª fase da dosimetria, fixado em 15 anos de reclusão a reprimenda do apelante e, apesar de entender que ao valorar as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime o magistrado não apresentou a devida fundamentação, sendo necessário desconsiderá-las como negativa.

Assim, ante a valoração negativa da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser redimensionada, implicando na redução da pena-base para o mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei à nova dosimetria da pena do recorrente, no qual fixo em
12 (doze) anos de reclusão
, por todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem favoráveis ao réu.

Na segunda fase, existindo a presença de circunstância atenuante (art. 65, III, ‘d’, do CP) e agravante (art.61, II, alínea f, do CPB), motivo pelo qual faço a compensação entre elas, mantendo o quantum anterior aplicado.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena final e definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, para o crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, do CPB
.

Mantenho os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo provimento
à pretensão recursal, para
alterar
a pena para

12 (doze) de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II do CPB, mantido
os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, 16

de maio de 2022.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022